Tribunal: TJPA
Processo: 0810897-92.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10360 - Concessão
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810897-92.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: IGEPREV

AGRAVADO: MARIA AUTA MENDES SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. PENSÃO POR MORTE A EX-CÔNJUGE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA. PRECEDENTES DO STJ E TJPA. PENSÃO ALIMENTÍCIA ARBITRADA JUDICIALMENTE. PENSÃO QUE DEVE OBSERVAR O PERCENTUAL FIXADO JUDICIALMENTE A TÍTULO DE ALIMENTOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. À UNANIMIDADE.

1.
Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito da senhora Maria Auta Mendes Santos, esposa separada de fato, de receber a pensão por morte decorrente do falecimento do ex-segurado, o sr. Francisco Cláudio dos Santos;

2. Preliminar de litispendência.
O art. 337, §3ª do CPC dispõe que há litispendência quando se reproduz ação que está em curso, o que não é o caso dos autos, isso porque, em virtude da extinção da primeira ação decorrente da desistência, não há mais qualquer impeditivo para o andamento do processo nº 0842717-02.2020.8.14.0301, em trâmite na 3ª Vara de Fazenda da Capital, porquanto a litispendência não mais subsiste.

Preliminar rejeitada;

3.
Sobre o benefício da pensão por morte, é sabido que o instituto é disciplinado pela Constituição Federal, em seu artigo 201, inciso V. No âmbito estadual, a matéria é disciplinada pelo art. 25 da Lei Complementar n° 39/2002;

4.
No caso dos autos, vislumbra-se devidamente comprovada a dependência econômica da esposa separada de fato do servidor falecido pelo recebimento de pensão alimentícia, fazendo jus ao recebimento do benefício de pensão por morte.
Decisão recorrida em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal e do STJ;

5.
Nesse passo, o direito da ex-companheira à pensão do segurado não deve extrapolar os limites da obrigação de prestação de alimentos estabelecida em decisão judicial, o que afigura ser o caso dos autos, eis que o houve percentual fixado judicialmente. (art. 30 da LC 39/2002);

6. Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação. Decisão mantida. À unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar desprovimento ao agravo de instrumento, para manter a decisão agravada, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 08/11/2021 a 15/11/2021.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV,
contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da 3ª Vara Pública de Belém, nos autos da Ação de Concessão de Benefício Previdenciário (Proc. nº
0842717-02.2020.8.14.0301
), ajuizada por
MARIA AUTA MENDES SANTOS.

Consta nos autos, que a autora, sra. Maria Auta Mendes Santos ajuizou a Ação suso mencionada, narrando que em 29.10.1958 casou-se com o Sr. Francisco Cláudio dos Santos, sendo que, no ano de 1980 resolveram se separar, porém, não oficializaram o divórcio.

Aduziu que no ano de 2002 reataram a relação, porém, após o ano de 2005, o Sr. Francisco Cláudio dos Santos passou a relacionar-se, até o fim de sua vida, com a Sra. Leila Maria dos Santos Pereira, com quem, reconhecidamente, teve uma união estável.

Informou que foi acordado judicialmente que o Sr. Francisco Cláudio dos Santos pagaria, a título de pensão alimentícia, o percentual de 30% (trinta por cento) de seu salário a autora e sua filha, à época, menor de idade. Porém, segundo a Requerente, o
de cujus
ainda a ajudava financeiramente com o valor de R$ 450,00, por mês, sendo a mesma dependente dos valores recebidos até hoje, já que nunca trabalhou, pois viveu para cuidar do lar.

Asseverou que, após o falecimento do Sr. Francisco Cláudio dos Santos, requereu, administrativamente, nos termos do art. 29 da Lei complementar 039/2002, o benefício de pensão por morte, sendo indeferido pelo IGEPREV sob o argumento de inexistência de comprovação de união entre o ex-segurado e a Requerente, razão pela qual ajuizou a ação originária onde requereu a antecipação de tutela no sentido de que fosse restabelecido o plano de saúde junto ao IASEP, bem como que o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará fosse compelido a implementar a pensão por morte a autora.

Ato contínuo, o Juízo singular proferiu decisão
(id nº 20018178 - autos originários
), concedendo parcialmente a antecipação de tutela, determinando ao IGEPREV a implementação da pensão por morte em favor da parte autora, no mesmo percentual recebido à data do óbito de seu ex-cônjuge, nos seguintes termos:

“(...)Nesse contexto, o artigo 30 da Lei Complementar estabelece duas regras: a primeira - regra geral - é a de que, em havendo concurso de dependentes com direito à pensão por morte, o benefício será dividido em partes iguais; enquanto que
a segunda regra traz uma importante ressalva, pois excepciona de forma clara e indubitável que os beneficiários contemplados com pensão alimentícia arbitrada judicialmente, exatamente a hipótese dos autos, receberão o percentual fixado judicialmente a título de alimentos.

Com efeito, percebe-se que a intenção do legislador foi a de assegurar à ex esposa ou ex-companheira que recebe pensão alimentícia, o direito a continuar recebendo-a, mesmo após a morte do alimentante, e não a obrigatoriedade de percepção de quotas-partes iguais do benefício para cada titular, de forma que o benefício da pensão por morte deve respeitar a mesma proporção que os alimentos recebidos

Dal que, o direito da ex-companheira à pensão do segurado não deve extrapolar os limites da obrigação de prestação de alimentos estabelecida em decisão judicial.

Quanto ao pedido de manutenção da autora no respectivo plano de saúde, verifica-se que a parte requerida indicada na peça inicial é manifestamente. ilegítima, vez que se trata de plano gerido por autarquia diversa, qual seja, o Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará, não havendo probabilidade do direito no que diz respeito à determinação ao IGEPREV para fazê lo, vez que não é o responsável pelo Plano, tampouco sendo possível deferi-lo, neste momento, nos presentes autos, vez que a lide, até então, não vem integrada pelo respectivo ente público responsável.

Isto posto, CONCEDO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA, no sentido de determinar ao INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARA a implementação da pensão por morte em favor da parte autora, no mesmo percentual recebido à data do óbito do Sr. FRANCISCO CLAUDIO DOS SANTOS.(...)”

Inconformada com os termos decisórios, o
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV,
interpôs recurso de Agravo de Instrumento. (
id nº 3936566 - Pág. 1/22
)

Em suas razões recursais, o patrono do ente recorrente, preliminarmente, suscita a ocorrência de litispendência, ante o ajuizamento da ação nº 0831985-59.2020.8.14.0301, em trâmite no 1º Juizado Especial da Fazenda Pública, com o mesmo objeto da ação originária deste recurso, devendo, assim, ser extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V do CPC, e pleiteando a aplicação do efeito translativo ao recurso.

No mérito, assevera que os atos da Administração Pública – do IGEPREV, portanto, enquanto Autarquia Estadual - necessariamente, devem decorrer da lei, pelo que não pode o Instituto, sem o devido amparo legal, conceder direitos, criar obrigações ou impor vedações aos administrados, eis que este imperativo é de fundamental importância para que os administrados possam gozar de segurança jurídica, assim como para que possam ser tratados com isonomia.

Destaca que não se pode conceber que o Poder Judiciário usurpe a competência constitucional do Poder Legislativo e inove a legislação previdenciária, criando ou estendendo benefícios em casos não disciplinados em lei e, que caso o Judiciário conceda o benefício a Agravada, esta atitude equivaleria a atuação do magistrado como legislador positivo em patente violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

Defende que conforme a Lei Complementar Estadual nº 39/2002 somente é considerada dependente somente a companheira que estiver na constância da união estável na época do óbito, exigindo, a comprovação de convivência em comum, ou seja, de que habitavam sob mesmo teto, perfazendo núcleo familiar.

Argumenta que deveria a autora provar, de maneira robusta, que convivia com o ex-segurado nos anos imediatamente anteriores ao óbito deste para, assim, poder lograr êxito no fito aqui perseguido.

Pontua que o fato de haver outros documentos colacionados aos autos, não elide os argumentos trazidos na manifestação do Instituto, porquanto necessária a comprovação da condição de companheira do ex- segurado para que a autora, agravada, possa ser reconhecida como dependente previdenciária.

Averba que está proibido aos regimes próprios conceder benefícios a pessoas que não sejam servidores públicos ou não sejam dependentes deste, de modo que a concessão no caso em tela demonstra desrespeito à norma federal, nos termos da Lei nº 9.717/98.

Ressalta que o ente autárquico está vinculado aos ditames da lei de responsabilidade fiscal (LC nº101/2000), daí porque não pode proceder ao pagamento de pensão a pessoa capaz, sem possuir a respectiva fonte de receita, sob pena de ferir princípios básicos do direito financeiro e o próprio princípio da legalidade.

Com tais argumentos, requereu o efeito suspensivo e, no mérito, que seja cassada a pensão gerada pelo falecimento do sr. Francisco Cláudio dos Santos.

Coube-me o feito por distribuição.

Da análise do efeito suspensivo pleiteado pela Agravante, indeferi sua aplicação ao recurso. (
id nº 4030956 - Pág. 1/8)

Conforme certidão de
id nº 4605458 - Pág. 1,
não foram ofertadas contrarrazões.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, a Procuradoria de Justiça se eximiu de exarar parecer nos autos, por entender ausente necessidade de intervenção do
Parquet
nos autos. (
id nº 4596602 - Pág. 1/2
)

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

PRELIMINAR - litispendência

O Agravante alega a litispendência em razão da parte autora ter promovido ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela, protocolada em 11/05/2020, sob o n. 0831985- 59.2020.8.14.0301, em trâmite na 1ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública de Belém-PA, guardando as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido da ação originária deste recurso, tombada sob o nº 0842717-02.2020.8.14.0301, em trâmite na 3ª Vara de Fazenda da Capital.

Pois bem.

Ao analisar o feito de 1º grau através do Processo Judicial Eletrônico Sistema-PJe deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, constatou-se que o processo tombado sob o nº 0831985- 59.2020.8.14.0301, encontra-se com sentença (anexada em id 20943316 - Pág. 1) proferida nos seguintes termos:

“I - RELATÓRIO

Vistos e examinados os autos do processo em epígrafe.

A parte autora manifestou interesse em desistir da ação.

É o relatório. Fundamento. Decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

O art. 485, VIII, do Código de Processo Civil prevê a extinção do processo sem resolução de mérito, na hipótese de desistência da ação.

III - DISPOSITIVO

Em face do exposto, configurada a desistência da parte autora, declaro extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC.

Sem custas e honorários.

Acerca do instituto da litispendência o art. 337, §3ª do CPC dispõe que há litispendência quando se reproduz ação que está em curso, o que não se verifica ser o caso dos autos, isso porque, em virtude da extinção da primeira ação decorrente da desistência, não há mais qualquer impeditivo para o andamento do processo nº 0842717-02.2020.8.14.0301, em trâmite na 3ª Vara de Fazenda da Capital, porquanto a litispendência não mais subsiste.

Assim, oportuno transcrever o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Pátrios acerca da litispendência quando da desistência da ação, senão vejamos:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA - OMISSÃO - VERIFICAÇÃO - INTEGRAÇÃO DO JULGADO - PRELIMINAR - LITISPENDÊNCIA - DESISTÊNCIA DA AÇÃO PRIMEIRA - DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO - PROSSEGUIMENTO DA SEGUNDA - POSSIBILIDADE - REJEIÇÃO DA PREFACIAL. - A oposição dos embargos pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado - Constatada omissão na decisão, necessário o acolhimento dos aclaratórios, de modo a ser aperfeiçoada e bem encerrada a prestação jurisdicional -
Nos termos do art. 337, § 2º, do CPC, para que ocorra litispendência é necessário que haja identidade de partes, de pedidos e de causa de pedir - Não há litispendência quando houver a desistência da ação anteriormente ajuizada, com decisão homologatória transitada em julgado, exegese do artigo 337, § 3º, desse Diploma legal.

(TJ-MG - ED: 10000200197663001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 28/02/2021, Órgão Especial / ÓRGÃO ESPECIAL, Data de Publicação: 03/03/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - LITISPENDÊNCIA - AUSÊNCIA - DESISTÊNCIA REQUERIDA ANTES DA INTERPOSIÇÃO DA OUTRA DEMANDA - LITIGÊNCIA DE MÁ-FÉ - INOCORRÊNCIA - ANÁLISE DO MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE - TEORIA DA CAUSA MADURA - NÃO OCORRÊNCIA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -
Não há que se falar em litispendência quando houver a desistência antes da interposição de outra demanda, por consequência inexistente a litigância de má-fé - Impossível a análise do mérito do presente Mandado de Segurança por ora, em razão da causa não estar madura para julgamento, bem como em respeito à Supressão de Instância.

(TJ-MG - AC: 10000190563031001 MG, Relator: Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 11/02/2021, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/02/2021)

Por tais razões, rejeito a preliminar arguida.

M É R I T O

Sabe-se que em sede de Agravo de Instrumento, a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão que concedeu a medida liminar, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem o (in)deferimento
ab initio
do pleito excepcional e não do mérito da ação.

Para a concessão do efeito suspensivo, são necessários os preenchimentos dos requisitos autorizadores, quais sejam fumus boni iuris e periculum in mora.

Sendo assim, faz-se necessário a presença simultânea da fumaça do bom direito, ou seja, que o agravante consiga demonstrar através das alegações aduzidas, em conjunto com as documentações acostadas, a possibilidade de que o direito pleiteado exista no caso concreto, e o reconhecimento de que a demora na definição do direito poderá causar dano grave e de difícil reparação ao demandante com um suposto direito violado ou ameaçado de lesão.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito da senhora Maria Auta Mendes Santos, esposa separada de fato, de receber a pensão por morte decorrente do falecimento do ex-segurado, o sr. Francisco Cláudio dos Santos.

Pois bem.

Inicialmente, saliento que, após inúmeros debates, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento que ao se tratar de matéria previdenciária, deve ser aplicada
a
legislação vigente ao tempo da concessão do benefício, gerando inclusive
a
súmula n° 340, vejamos:

Súmula 340 - A
lei aplicável à concessão de
pensão
previdenciária por
morte
é aquela vigente na data do óbito do segurado. (Súmula 340, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/06/2007, DJ 13/08/2007 p. 581)

Sendo assim, ao se falar em concessão de pensão por morte, deve ser aplicada a lei vigente à época do fato gerador, qual seja, o óbito do segurado, que conforme certidão anexada aos autos, ocorreu em 26/09/2019.

Sobre o benefício da
pensão
por
morte
, é sabido que o instituto é disciplinado pela Constituição Federal, em seu artigo 201, inciso V, vejamos:

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a:

(...)

V - pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes, observado o disposto no § 2º

No âmbito estadual, a matéria é disciplinada pelo art. 25 da Lei Complementar n° 39/2002,que dispõe sobre o Regime de Previdência dos Servidores do Estado do Pará, prevê no seu artigo 25, que: “
a pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar
”.

Já o artigo 6º da supracitada lei complementar esclarece quem são os indivíduos considerados dependentes:

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

§ 5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência.

No caso dos autos, verifico que a parte autora era beneficiária de pensão alimentícia fixada judicialmente em seu favor como também de sua filha, então menor de idade, de modo que descontado o percentual de 30% da folha de pagamento do Sr. Francisco Cláudio dos Santos. (id 19019874 e id 19020642)

Ademais, é possível verificar que a parte autora consta como alimentada na declaração de ajuste anual referente ao Imposto de Renda prestada à Receita Federal pelo
de cujus
no ano de 2018, e ainda, conforme cópia de contracheque (id 19020644 - Pág. 1) datado de 09/2019, o desconto de valor fixo de pensão alimentícia encontra-se presente.

Destarte, entendo que está perfeitamente demonstrada a dependência econômica.

Assim, em uma análise não exauriente do mérito, coaduno com o entendimento do Juízo de piso de que “
havendo suficientes indícios de comprovação da dependência econômica da autora em relação ao Sr. Francisco Cláudio, pois, inobstante separada de fato, recebia pensão alimentícia do mesmo, revela-se a probabilidade do direito quanto ao recebimento da pensão por morte.”

Acerca da possibilidade rateio de pensão entre ex-esposa e atual companheira, o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado em sentido favorável, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA.
PENSÃO POR MORTE. RATEIO. ESPOSA E COMPANHEIRA. CONDIÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA
. PROVAS MATERIAIS E TESTEMUNHAIS. ERRO DE
FATO
NÃO CONFIGURADO. PROVA NOVA. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO.DECISÃO RESCINDENDA PROFERIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/
STJ
.

(...)

4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a união estável pressupõe a inexistência de impedimento para o casamento, assegurando-se à companheira o direito ao recebimento da pensão por morte do falecido que ainda esteja casado, desde que comprovada a separação de fato entre os ex-cônjuges.

5. In casu, o Parquet federal assim opinou: "uma vez que há comprovação de que o instituidor da pensão estava separado de fato da esposa, não há óbice ao reconhecimento da união estável nem ao rateio da pensão por morte com a companheira. De maneira que não se configura ofensa à literal disposição dos arts. 16, § 3º, da Lei nº 8.213/91 e 1º da Lei nº 9.278/98, devendo ser mantido o acórdão no ponto em que julgou improcedente a rescisória ajuizada com fulcro no art. 966, V, do CPC".

6.
Recurso
Especial parcialmente
conhecido
, com relação à preliminar de violação do art. 1.022 do CPC/2015, e, nessa extensão, não provido.

(REsp 1770426/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 05/09/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
PENSÃO
POR
MORTE
. UNIÃO ESTÁVEL. DIREITO DA
COMPANHEIRA
.
RATEIO DO BENEFÍCIO COM A EX-ESPOSA. POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE DESEQUILÍBRIO ATUARIAL. SÚMULA N. 83/
STJ
. DECISÃO MANTIDA.

1. "Comprovada
a
união estável,
a companheira
de participante de plano de previdência privada faz jus ao recebimento do benefício de
pensão
por
morte
, ainda que não tenha sido designada como beneficiária por ocasião da adesão ao respectivo plano, ressalvando-se que o pagamento deverá ser feito conforme
a
sua cota-parte, caso existam outros inscritos recebendo devidamente o benefício" (REsp n. 1.705.576/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/2/2018, DJe 6/3/2018).

2. "Nos termos da Lei n.º 8.213/91, para a fixação das cotas-partes devidas ao ex-cônjuge - que percebia pensão alimentícia - e à(ao) viúva(o) ou companheira(o) do segurado(a) falecido(a), o rateio da pensão por morte deve ocorrer de forma igualitária, em razão da inexistência de ordem de preferência entre os citados beneficiários"
(AgRg no REsp n. 1.132.912/SC, Relatora Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 25/9/2012, DJe 2/10/2012).

3. Agravo interno
a
que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1352170/PE, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 01/03/2019)

RECURSO
ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE VIDA.
MORTE
DO SEGURADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENEFICIÁRIO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO À
COMPANHEIRA
E AOS HERDEIROS.
PRETENSÃO JUDICIAL DA EX-ESPOSA. SEPARAÇÃO DE FATO. CONFIGURAÇÃO. ART. 792 DO CC. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA. DIVISÃO IGUALITÁRIA ENTRE O CÔNJUGE NÃO SEPARADO JUDICIALMENTE E O CONVIVENTE ESTÁVEL.
MULTA DO ART. 557, § 2º, DO CPC. AFASTAMENTO. EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. NECESSIDADE.INTUITO PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESP 1.198.108/RJ (REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA).

1. Cinge-se a controvérsia a saber quem deve receber, além dos herdeiros, a indenização securitária advinda de contrato de seguro de vida quando o segurado estiver separado de fato na data do óbito e faltar, na apólice, a indicação de beneficiário: a companheira e/ou o cônjuge supérstite (não separado judicialmente).

2. O art. 792 do CC dispõe de forma lacunosa sobre o assunto, sendo
a
interpretação da norma mais consentânea com o ordenamento jurídico
a
sistemática e
a
teleológica (art. 5º da LINDB), de modo que, no seguro de vida, na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, o capital segurado deverá ser pago metade aos herdeiros do segurado, segundo
a
vocação hereditária, e
a
outra metade ao cônjuge não separado judicialmente e ao companheiro, desde que comprovada, nessa última hipótese,
a
união estável.

3. Exegese que privilegia a finalidade e a unidade do sistema, harmonizando os institutos do direito de família com o direito obrigacional, coadunando-se ao que já ocorre na previdência social e na do servidor público e militar para os casos de pensão por morte: rateio igualitário do benefício entre o ex-cônjuge e o companheiro, haja vista a presunção de dependência econômica e a ausência de ordem de preferência entre eles.

4. O segurado, ao contratar o seguro de vida, geralmente possui
a
intenção de amparar
a
própria família, os parentes ou as pessoas que lhe são mais afeitas,
a
fim de não deixá-los desprotegidos economicamente quando de seu óbito.

5. Revela-se incoerente com o sistema jurídico nacional o favorecimento do cônjuge separado de
fato
em detrimento do companheiro do segurado para fins de recebimento da indenização securitária na falta de indicação de beneficiário na apólice de seguro de vida, sobretudo considerando que
a
união estável é reconhecida constitucionalmente como entidade familiar. Ademais, o reconhecimento da qualidade de companheiro pressupõe
a
inexistência de cônjuge ou o término da sociedade conjugal (arts. 1.723
a
1.727 do CC). Realmente,
a
separação de
fato
se dá na hipótese de rompimento do laço de afetividade do casal, ou seja, ocorre quando esgotado o conteúdo material do casamento.

6. O intérprete não deve se apegar simplesmente à letra da lei, mas perseguir o espírito da norma a partir de outras, inserindo-a no sistema como um todo, extraindo, assim, o seu sentido mais harmônico e coerente com o ordenamento jurídico. Além disso, nunca se pode perder de vista a finalidade da lei, ou seja, a razão pela qual foi elaborada e o bem jurídico que visa proteger.

7.
Recurso
especial parcialmente provido.

(REsp 1401538/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 12/08/2015)

A
inda, sobre a dependência econômica do ex-cônjuge, este Egrégio Tribunal de Justiça já se posicionou em consonância com os fundamentos exarados:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADA.
PENSÃO POR MORTE. EX-CÔNJUGE. DEPENDENTE ECONÔMICA.
AUTOR ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONSECTARIOS LEGAIS. TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ. 1- O juízo de primeiro grau julgou procedente a ação ordinária e condenou o apelante a conceder o benefício previdenciário à ex-cônjuge, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação e correção monetária a partir do ajuizamento da ação. Por fim,

condenou a apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados na ordem de 10% sobre todas as parcelas vencidas desde a data em que ocorreu a citação válida da autarquia; 2- A sentença importa em condenação em face da Fazenda Pública, tornando necessário o seu exame no duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 475, I, do CPC/73. Incidência de reexame necessário reconhecida; 3- O apelante suscitou em contestação, a preliminar de ausência de direito a pensão por morte por inexistência de provas. A matéria confunde-se com o mérito recursal; 4- Ainda em contestação, o apelante suscitou a

ausência de interesse processual, tendo em vista a ausência de pedido na via administrativa. A exigência de prévio requerimento administrativo como condição ao ajuizamento de ação judicial para a obtenção de benefício previdenciário não se coaduna com a garantia constitucional (art. 5º, XXXV) de que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.

Preliminar rejeitada; 5- Comprovado que a apelada, separada judicialmente do de cujus, percebia pensão alimentícia mensal, resta evidenciada a dependência econômica, fazendo ela jus à pensão por morte; 6- A Defensoria Pública é órgão estatal que, embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria. Dessa forma, quando a Defensoria Pública sai vencedora de uma ação judicial, os honorários advocatícios devidos pela parte perdedora serão pagos a pessoa jurídica que a mantém, ou seja, ao ente federativo correspondente; 7- Sendo a autora representada pela Defensoria Pública Estadual, pertencentes ao mesmo ente estatal, não há como persistir a condenação ao IGEPREV quanto a verba sucumbencial, pois, na prática, operar-se-á confusão, constituindo a característica de credor e devedor sobre a mesma pessoa, regulamentado pelo art. 381 do CC; 8- Os consectários legais devem seguir a sorte do que fora proferido pelo STF ? Tema 810 e STJ - Tema 905; 9- Reexame Necessário e Apelação conhecidos. Apelação parcialmente provida. Sentença parcialmente alterada em reexame necessário.

(2018.03105652-50, 194.444, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-30, Publicado em 2018-08-20)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE.
RATEIO ENTRE A ESPOSA SEPARADA DE FATO E A COMPANHEIRA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA. PRECEDENTES DO STJ E TJPA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I- Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito da senhora Ana Maria Ferreira Rabelo, esposa separada de fato, de receber a pensão por morte decorrente do falecimento do ex-segurado, o sr. Raimundo Nonato de Andrade Rabelo, juntamente com a atual companheira.

II- Sobre o benefício da pensão por morte, é sabido que o instituto é disciplinado pela Constituição Federal, em seu artigo 201, inciso V. No âmbito estadual, a matéria é disciplinada pelo art. 25 da Lei Complementar n° 39/2002.

III- No caso em tela, o IGEPREV argumenta que à época do falecimento, o ex-segurado já havia constituído nova união estável com a senhora Ghislaine Miralins Nascimento da Luz, não convivendo mais com a recorrida à época do óbito, e que, além disso, também não há comprovação de dependência econômica.

IV- Diferentemente do que aponta o apelante, o Superior Tribunal de Justiça entende que é perfeitamente possível que a ex-esposa, mesmo que separada de fato, e a companheira do de cujos recebam a pensão de forma igualitária.

V- Cabe ressaltar que há nos autos a certidão de óbito do sr. Raimundo Nonato de Andrade Rabelo (fls. 12) e consta o status de ?casado? com a sra. Ana

Maria Ferreira Rabelo, além de ter deixado três filhos: Ana Erika, Erison Nonato e Elton Raimundo (fls. 13 a 16).

VI- Além disso, a autora da inicial foi nomeada inventariante do de cujos no processo n° 2004.1.080.054-1 (fls. 37 e 38) e de acordo com a verificação ?in loco? realizada pelo próprio IGEPREV (fls. 34 e 36), a sra. Ana Maria continuava recebendo ajuda financeira do ex-segurado até o momento do óbito.

VII- É válido mencionar também que a recorrida está incluída como dependente do sr. Raimundo Rabelo no Plano de Assistência à Saúde- PAS. Destarte, está perfeitamente demonstrada a dependência econômica da apelada.

VIII- Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(2020.01697958-42, 213.767, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-08-20, Publicado em 2020-08-20)

Contudo, em observância ao que dispõe
a legislação LC 39/2002, para apreciação da demanda, verifico que o art. 30, determina os moldes em que será paga a pensão quando ocorrer a existência de mais de um dependente.

Vejamos:

Art. 30. Havendo mais de um dependente com direito à percepção do benefício, a pensão por morte será rateada em cotas-partes iguais, salvo se houver percentual referente à pensão alimentícia fixado judicialmente. (NR LC49/2005)

Do dispositivo mencionado depreende-se que o legislador teve a intenção de assegurar à ex-esposa ou ex-companheira, que recebe pensão alimentícia, o direito a continuar recebendo-a, mesmo após a morte do alimentante, e não a obrigatoriedade de percepção de quotas partes iguais do benefício para cada titular. Diante desse contexto, o benefício da pensão por morte deve respeitar a mesma proporção que os alimentos recebidos, nos termos estabelecidos pela legislação vigente.

Resta-se, portanto que, o direito da ex-companheira à pensão do segurado não deve extrapolar os limites da obrigação de prestação de alimentos estabelecida em decisão judicial, o que afigura ser o caso dos autos, eis que o houve percentual fixado judicialmente, conforme verifica-se em id 19020642 - Pág. 1.

Por fim, tenho que a concessão do benefício à agravada, não se traduz em violação em patente violação ao Princípio da Separação dos Poderes, tampouco se mostra em desrespeito às disposições das legislações vigentes, conforme entende o Agravante.

Logo, em harmonia com a legislação vigente, entendo que, neste momento, não assiste razão à ora Agravante, eis que presente a probabilidade do direito invocado pela parte autora, impondo-se a manutenção da tutela concedida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do agravo de instrumento, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, e no mérito, voto no sentido de
dar desprovimento
ao recurso interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV
,
conforme fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, 08 de novembro de

2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 17/11/2021